Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face de sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão relacionada à cobrança de supostos créditos junto ao réu/recorrido referentes a abono de permanência.
3. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o recorrido reconheceu seu direito ao recebimento dos créditos, razão pela qual houve renúncia ao prazo prescricional. Defende o direito às verbas pleiteadas, ante à prestação de seus serviços junto à Administração Pública. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende a ocorrência da prescrição. No mérito, apresenta alegações totalmente dissociadas do caso dos autos, levando a crer que utilizou parte de petição de outro processo.
5. A recorrente pleiteia o reconhecimento ao recebimento de abono de permanência relativo ao período de 2006 a 2012.
6. Defiro à recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. Na forma da Súmula 85 do STJ, "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."
8. A presente ação foi proposta em 2023, o que autorizaria a cobrança de débitos retroativos ao ano de 2018. No entanto, a recorrente pleiteia verbas dos anos de 2006 a 2012, restando evidente que houve prescrição.
9. Quanto ao alegado reconhecimento do débito, de fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
10. Nesse aspecto, a recorrente não comprovou que houve reconhecimento da dívida pelo ente, nem mesmo que pleiteou administrativamente seu direito. O fato de ter começado a receber o abono de permanência em 2012 não revela reconhecimento da Administração Pública do direito quanto ao período anterior. Com efeito, cabia à recorrente comprovar, tempestivamente, que seu direito iniciou no ano de 2006, comprovando o cumprimento de todos os requisitos exigidos para a configuração de aposentadoria especial, o que não o fez.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.